Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança é via processual adequada para se impugnar questão de prova objetiva de concurso público que alegadamente viola de maneira direta o conteúdo programático contido no Edital. 1.1. Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, porquanto foi quem autorizou a realização do concurso público, de modo que deve fazer cumprir as disposições editalícias e corrigir eventual ilegalidade no exercício do poder de autotutela. 1.2. O Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12016, haja vista o exercício de função pública delegada.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame.
3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital.
4. Segurança parcialmente concedida.